Tribunal: TJMT
Processo: 1010543-27.2017.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDA MUSSO SOARES VONJONIE - ME - CNPJ: 03.848.557/0001-75 (RECORRENTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N.º 85 DO FONAJE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.

2. Como cediço, no âmbito do Juizado Especial Cível o início do prazo recursal das decisões proferidas pela E. Turma Recursal é a data da sessão do julgamento, consoante disposição inserta no enunciado 85 do FONAJE.

3.
Agravo Interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por FERNANDA MUSSO SOARES VONJONIE-ME em face de AZUL LINHAS AÉRES BRASILEIRAS S.A. Em síntese a requerente aduz que contratou os serviços de transporte aéreo de carga da empresa demandada, contudo os objetos transportados não foram entregues no destino.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.970,42 (nove mil novecentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), e R$1.000,00 (mil reais) pelos danos morais suportados.

Inconformada, a Agravada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A apresentou recurso inominado, o qual fora parcialmente provido pela E. Turma Recursal, reduzindo a condenação em danos materiais no valor de R$ 5.155,93.

Ato contínuo, a Agravante FERNANDA MUSSO SOARES VONJONIE-ME opôs embargos de declaração de forma intempestiva, se insurgindo quanto a redução do quantum indenizatório em relação aos prejuízos materiais.

Irresignada com aludida
decisum
monocrática, a Agravante FERNANDA MUSSO SOARES VONJONIE-ME
apresenta o presente Agravo Interno,
sustentando a necessidade de recebimento dos aclaratórios para sanar o vício alegado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020